Tribunal: TJBA
Processo: 8051505-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051505-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMUEL DE SALES ARAUJO

Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, POLIANA SILVA SANTANA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Advogado(s): ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS COM REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando o pagamento das custas processuais em três parcelas mensais e consecutivas, com redução de 90% do valor total, e determinando a intimação do autor para recolhimento da primeira parcela, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e da prova produzida; (ii) estabelecer se resta prejudicado o agravo interno em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento do agravo de instrumento independe do recolhimento das custas recursais, uma vez que o direito à gratuidade da justiça constitui o próprio mérito do recurso, nos termos do art. 101, §1º, do CPC.

4. A assistência judiciária gratuita é assegurada constitucionalmente apenas aos litigantes que comprovem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

6. O agravante foi regularmente intimado nessa instância para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

7. A documentação apresentada, consistente essencialmente em declarações de imposto de renda já constantes dos autos, não se mostra suficiente para demonstrar incapacidade de arcar com as custas processuais.

8. O valor das prestações contratuais discutidas na ação principal e o montante do financiamento contratado evidenciam situação econômica incompatível com a concessão integral da gratuidade.

9. A autorização para pagamento das custas em parcelas, com expressiva redução do valor total, revela-se medida adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

10. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente do pedido de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante fundamentos concretos extraídos dos autos.

2. Intimada a parte para comprovar a insuficiência de recursos, o indeferimento da gratuidade é legítimo quando a prova produzida se mostra insuficiente.

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno interposto contra decisão nele impugnada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8051505-05.2025.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como agravante, Samuel de Sales Araújo e, como agravada, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul e Bahia - Sicredi Centro-Sul MS/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo e julgar prejudicado o agravo interno.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça